Tribunal: TCU
Processo: 001.365/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 179091 (Objeto: Contrato por Instrumento Particular de Doação de Imóvel e de Produção de Empreendimento Habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR, com Pagamento Parcelado.)

Inteiro teor:
Acórdão 686/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada em face de supostas irregularidades relacionadas ao Contrato por Instrumento Particular de Doação de Imóvel e de Produção de Empreendimento Habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrado em 25/5/2025, no valor informado de R$ 40.260.000,00 (quarenta milhões duzentos e sessenta mil reais); Considerando que a representante questiona, em síntese, a regularidade da contratação e da execução de empreendimento habitacional, sob o argumento de que determinadas exigências urbanísticas previstas na Portaria 725/2023, do Ministério das Cidades (MCID), não teriam sido observadas no momento da formalização do ajuste, bem como que tal circunstância configuraria ilegalidade administrativa e falha na atuação da Caixa Econômica Federal, na condição de agente operador e financeiro do programa; Considerando que a Portaria MCID 725/2023, item 4 do Anexo I - Especificações Urbanísticas, dispõe expressamente que as especificações constantes dos itens 2, 3 e 6 da Tabela 1 devem ser atendidas previamente à entrega do empreendimento, e não no momento da formalização do ajuste contratual, evidenciando que as exigências urbanísticas possuem natureza de obrigação de resultado, cuja aferição ocorre na etapa de conclusão da obra, não se tratando, portanto, de condição suspensiva ou requisito de validade da contratação inicial; Considerando que a alegação de ilegalidade imediata na fase de contratação não se sustenta, pois a própria norma regulamentar define que a conformidade urbanística é exigível apenas antes da entrega das unidades habitacionais; Considerando que, em relação à alegação de falha de fiscalização por parte da Caixa Econômica Federal, observa-se que o contrato atribui à instituição a função de acompanhamento contínuo da execução, mediante vistorias, análises técnicas e controle do cronograma físico-financeiro, de modo que a eventual ausência de atendimento futuro das exigências urbanísticas poderá, se ocorrer, ser objeto de apuração no momento próprio, não havendo, neste estágio, evidência de omissão ou irregularidade consumada; Considerando que, relativamente ao argumento de que a contratação em si seria ilegal por ausência de atendimento imediato às condições urbanísticas, verifica-se que tal entendimento contraria a própria sistemática normativa e contratual do programa habitacional, que admite a implementação progressiva das obrigações ao longo da execução do empreendimento. Considerando que não há indicativos, no momento, de risco concreto ao erário, uma vez que o inadimplemento somente poderia ser caracterizado caso, ao final da execução, as condições previstas na Portaria MCID 725/2023 não fossem atendidas, hipótese que ensejaria as providências cabíveis, inclusive de natureza sancionatória ou ressarcitória Considerando que todos os pontos alegados pelo representante: irregularidade na contratação, descumprimento imediato da Portaria MCID 725/2023, falha de fiscalização da Caixa e risco à regularidade da aplicação dos recursos, mostram-se juridicamente improcedentes à luz do marco normativo vigente e da sistemática contratual aplicável; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros - AudBancos às peças 8-10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e o art. 87, § 2o, da Lei no 13.303/2016, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão ao representante e à Caixa Econômica Federal; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 001.365/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Carina Lins Gayoso Beze (26487/OAB-DF), Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.